Tribunal: STF
Processo: RE 1119418
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Buddemeyer S/A formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. PIS. COFINS. JUROS DE MORA DECORRENTES VALORES RECEBIDOS VIA REPETIÇÃO DE INDÉBITO E JUROS CONTRATUAIS



    A recorrente alega violação aos arts. 145, § 1º; 146, III, “a”; 150, I; e 153, III, todos da Constituição Federal.



    Sustenta que a matéria limita-se ao reconhecimento da inconstitucionalidade da exigência do pagamento de IRPJ sobre os juros de mora acrescidos às faturas decorrentes de inadimplemento contratual.



    Assevera que esses encargos moratórios (advindos dos pagamentos extemporâneos de seus clientes) sempre terão natureza indenizatória, independente da obrigação principal ou índices aplicáveis, e, por não configurarem acréscimo patrimonial, não representam fato gerador para fins de incidência do IRPJ.



     



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem, a partir da interpretação da legislação infraconstitucional de regência e de cláusulas contratuais, entendeu pela incidência do IRPJ sobre os encargos moratórios provenientes dos pagamentos feitos em atraso pelos clientes à recorrente, em razão da natureza remuneratória de tais verbas. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    No que toca aos juros e demais encargos moratórios incidentes sobre pagamentos efetuados em atraso pelos clientes da impetrante, não há como negar o seu caráter remuneratório, porquanto integram a receita total auferida pela empresa em razão da prestação do serviço ou venda de produtos. Assim, não há dúvidas de que integram a base de cálculo das exações em comento. Precedente de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte. 



    (grifei)



    Dissentir dessas conclusões, nos termos do que articulado pela recorrente, demandaria o reexame da matéria legal, e esbarraria no enunciado n. 454 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento das cláusulas contratuais que levaram o Tribunal regional àquela conclusão. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA – IRPJ. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. JUROS DE MORA. INADIMPLÊNCIA DE CLIENTES.



    1. A discussão acerca da incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios contratuais recebidos em decorrência da inadimplência de créditos de vendas de produtos a clientes cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    (RE 998.589-AgR/RS, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 27/3/2017 – grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. CONTAS PAGAS EM ATRASO PELOS USUÁRIOS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.332.243-AgR-segundo/PE, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/6/2022 – grifei) 



    Rememoro, ainda, julgamentos do Plenário desta Corte:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). Juros de mora. Inadimplência de usuários. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. A controvérsia acerca da incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios contratuais recebidos em decorrência da inadimplência dos usuários do serviço disponibilizado pela agravante tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária.



    (...)



    (ARE 1.264.368-AgR/RJ, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 17/9/2020 – grifei) 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. NATUREZA JURÍDICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional.



    (...)



    (ARE 1.367.807-AgR/SP, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 28/4/2022 – grifei) 



    Vale dizer, por fim, que divergir das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem quanto à natureza das verbas percebidas, se indenizatórias ou remuneratórias, para fins de incidência do IRPJ, demandaria, também, o reexame de legislação infraconstitucional, o que é vedado em sede extraordinária:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA JURÍDICA DE VERBA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a discussão a respeito do caráter indenizatório ou não de determinada verba, para fins de incidência de Imposto de Renda, situa-se em âmbito infraconstitucional.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(ARE 859.415-AgR/ES, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 11/9/2015 – grifei) 



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 



    5. Publique-se.



Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator